Tribunal: TJBA
Processo: 8001462-91.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001462-91.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA NILZA DE OLIVEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
MANOEL BASTOS CARDOSO, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. JORNADA SUPLEMENTAR DE 40 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS COM BASE NO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
DEVIDO.
REFLEXOS EM FÉRIAS, 13º SALÁRIO E RECESSO ESCOLAR. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta por professora municipal em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de recebimento de diferenças salariais relativas à jornada suplementar de 40 horas semanais, laborada entre os anos de 2014 a 2016. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o labor prestado em jornada suplementar de 40 horas semanais confere à professora o direito de receber remuneração correspondente ao piso salarial nacional do magistério para essa carga horária; (ii) estabelecer se os reflexos dessa remuneração incidem sobre 13º salário, férias e recesso escolar, ainda que as 20 horas suplementares tenham sido pagas como "adicional".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da inicial e das provas documentais revela que a autora exerceu jornada de 40 horas semanais durante os anos letivos de 2014 a 2016, o que é corroborado por declarações emitidas por unidades escolares e pelas fichas financeiras que registram o pagamento de “adicional” correspondente à jornada suplementar.

4. A legislação municipal (Lei nº 612/2015) admite a ampliação da jornada para 40 horas em casos de necessidade do serviço, formalizada por regime diferenciado, sem alterar o vínculo funcional da professora, sendo devida a contraprestação proporcional à carga horária exercida.

5. Por seu turno, a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que o piso nacional do magistério deve ser entendido como vencimento básico inicial, sem vinculação a índices federais para fins de reajuste automático, mas obrigando os entes federados ao respeito ao valor mínimo de remuneração.

6. Assim, constatada a prestação de serviço em jornada de 40 horas, impõe-se o pagamento do vencimento básico proporcional, assegurando-se à autora o recebimento de eventuais diferenças salariais em relação ao piso nacional do magistério, considerando-se os valores já recebidos administrativamente a título de “adicional”.

7. É devida, ainda, a incidência das diferenças salariais sobre o 13º salário, 1/3 de férias e remuneração dos meses de recesso escolar, pois, conforme precedentes dos tribunais pátrios, a contraprestação pelo labor prestado deve refletir-se nas demais verbas de natureza remuneratória.

8. Reconhecido o direito às diferenças salariais nos anos letivos de 2014 a 2016, observada a prescrição quinquenal, justifica-se a reforma da sentença de improcedência e a inversão do ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. O efetivo exercício de jornada suplementar de 40 horas semanais por professora municipal contratada para 20 horas confere o direito ao recebimento proporcional ao piso nacional do magistério.

2. As diferenças salariais decorrentes do piso devem incidir sobre 13º salário, 1/3 de férias e remuneração dos meses de recesso escolar.

3. A prestação de serviço em carga horária ampliada, mesmo sob regime diferenciado, obriga o ente público ao pagamento da remuneração mínima legal, sendo devidas as diferenças apuradas, descontado-se os valores já pagos a título de adicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; Lei Municipal nº 612/2015, arts. 73 e 74; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06.04.2011; STF, ADI nº 4.848, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.02.2024; STF, ARE nº 1502069, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 27.09.2024; TJGO, Apelação nº 54915683520208090093, Rel. Desa. Stefane Fiuza Cançado Machado, j. 11.12.2023; TJPR, Reexame Necessário nº 00427757720228160021, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 12.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº
8001462-91.2019.8.05.0156
,
no qual figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,

o
MARIA NILZA DE OLIVEIRA BARBOSA

e o

MUNICIPIO DE MACAUBAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA